Tribunal: TJMT
Processo: 1022529-94.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022529-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), AROLDO VILELA DUARTE - CPF: 988.286.308-68 (APELANTE), MARIA LUZIANE RIBEIRO - CPF: 496.431.501-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – LEGALIDADE DA DÍVIDA FUNDAMENTADA NA PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO QUE SE ATÉM A ARGUIR A IRREGULARIDADE DA VISTORIA E DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF –
PRELIMINAR ACOLHIDA

EM PARTE
– DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO RECONHECIDO COMO LEGÍTIMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO
.

O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III, CPC).

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do
decisum
, afrontando o princípio da dialeticidade, o Recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

A suspensão do fornecimento do serviço de água não enseja danos morais se o débito foi reconhecido como devido, inserindo-se no exercício regular de direito da Concessionária.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$3.000,00, porém suspensa a cobrança da obrigação, por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O apelante aduz que a sentença se baseou exclusivamente em prova unilateral produzida pela apelada, qual seja, o Termo de Ocorrência e Irregularidade, que nem sequer está assinado por ele, não tendo atendido os requisitos legais.

Diz que não foi intimado com antecedência para acompanhar a vistoria.

Assinala que,
“em que pese à alegação da Apelada de que teria sido encontrada instalação de água irregular na residência do Apelante, observa-se também que a mesma afirmou ter feito o isolamento da referida ligação, e mesmo assim o consumo de água na residência continuou o mesmo, não havendo nenhuma mudança significativa depois disso, o que demonstra serem inverídicas tais alegações”
.

Sustenta que ficou comprovada a lesão aos direitos da sua personalidade, pois o não pagamento da fatura indevida (multa) causou a suspensão do fornecimento de água.

Em contrarrazões, a apelada argui preliminar de não conhecimento do Recurso em virtude de não ter sido observado o princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 117876517).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada afirma que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A controvérsia apresentada nos autos recai sobre duas questões: a exigibilidade da cobrança e a existência ou não de danos morais em decorrência da suspensão do fornecimento de água.

O feito foi julgado improcedente. Primeiro reconheceu a legitimidade do débito com base na conclusão da perícia feita em juízo. Depois afastou os danos morais, consignando que nem houve a referida interrupção do serviço.

O apelante defende a ilegalidade da dívida com amparo exclusivamente na irregularidade da vistoria, para a qual não foi comunicado com antecedência, de modo dela não participou, tanto é que o TOI não contém sua assinatura.

Nesse ponto, verifica-se que ele não atacou especificamente os fundamentos da sentença (art. 1.010, III, do CPC), o que fere o artigo 1.010, III, do CPC, e conduz à manifesta inadmissibilidade da Apelação em relação a essa matéria.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1.
Encontrando-se a pretensão dissociada dos fundamentos da decisão agravada, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo interno não conhecido
.”

(AgInt no REsp 1794399/PR, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/08/2019, DJe de 14/08/2019, sem destaque no original).

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. FALTA DE REFUTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, em apontar como violado o art. 535 do CPC/73 quando a análise das supostas omissão e contradição não teria o condão de reverter o julgado em favor do recorrente, hipótese dos autos. 2.
É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no julgado recorrido, atraindo a incidência da Súmula 284/STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o de que a inépcia da inicial igualmente embasaria a extinção dos embargos de terceiro apresentados pela ora agravante, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 4. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre as teses veiculadas no recurso especial a sustentar pretensa violação ao art. 20, § 4º, do CPC/73. Incidência da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 185.677/SP, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 09/02/2017, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 1. É indispensável que as razões do recurso contenham expressa e claramente a exposição do fato e do direito, permitindo a análise dos pontos atacados pelo recorrente. 2. Resta evidenciada a não observância do inciso II do art. 1.010 do NCPC, eis que em nenhum momento a parte recorrente se ateve à sentença. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INADMISSÍVEL”.
(Apelação Cível n. 70072552847, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Sergio Luiz Grassi Beck, julgado em 15/02/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.010, III, DO NCPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO DE APELAÇÃO”.
(Apelação Cível n. 70072411010, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Paulo Sérgio Scarparo, julgado em 16/02/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.010, III, CPC de 2015. Recurso que não traz motivação de fato e/ou de Direito a rebater os fundamentos da sentença. Ausência de razões específicas. Apelação genérica. Desatendimento ao contido no art. 1.010, III, CPC de 2015. NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível n. 70070834601, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 16/02/2017).

No tocante aos danos morais, o apelante contrapôs a afirmação do juiz de que não houve suspensão do fornecimento de água.

No entanto, ainda que tenha ocorrido a interrupção do serviço, esse ato insere-se no exercício regular de direito da apelada, uma vez que o débito é devido. Registre-se, inclusive, que o próprio apelante trouxe com a inicial um Aviso enviado pela apelada a respeito do corte, caso o pagamento da fatura em litígio não fosse efetuado (Id n. 117875519 – pág. 5).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso
e, nesse ponto,
nego-lhe provimento
. Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de R$3.000,00 para R$3.500,00, ficando

suspensa a exigibilidade da obrigação pelo autor/apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022